Tribunal: TJSP
Processo: 1017972-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento.
2. Motivação exposta no curso do processo, de forma a convalidar ato administrativo.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento.
2. Motivação exposta no curso do processo, de forma a convalidar ato administrativo. Impossibilidade de, desde que não constatado desvio de finalidade, reapreciar os elementos que motivaram a comissão do concurso em decidir pela eliminação – mérito do ato administrativo. Sentença de improcedência dos pedidos mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017972-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
GONCALVES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Igor Alves da
Silva, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/11
Voto n. o 37658
Processo: 1017972-40.2019.8.26.0053
Apelante: Alexandre Gonçalves da Silva
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz Prolator: Adriano Marcos Laroca
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
APELAÇÃO

ADMINISTRATIVO

CONCURSO
PÚBLICO

INVESTIGAÇÃO
SOCIAL

ELIMINAÇÃO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar
insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em
investigação social, da qual não teve conhecimento.
2. Motivação exposta no curso do processo, de forma a convalidar
ato administrativo. Impossibilidade de, desde que não constatado
desvio de finalidade, reapreciar os elementos que motivaram a
comissão do concurso em decidir pela eliminação mérito do ato
administrativo. Sentença de improcedência dos pedidos mantida.
Recurso desprovido.
Vistos;
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA interpôs recurso de
apelação em face da r. sentença de fls. 289/291, que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato
administrativo que excluiu o apelante de concurso público para
provimento do cargo de policial militar.
Em síntese, sustenta o apelante que a decisão da
administração
pública
desborda
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Os fatos apontados como desabonadores não
dizem respeito à pessoa do autor, que não possui qualquer registro
criminal, mas sim a terceiros. Questões afetas à vida pregressa de
terceiros não podem ser objeto de perquirição na fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/11
investigação social. As suspensões do direito de dirigir do apelante
foram cometidas por terceiros no uso do veículo daquele e foram
fatos isolados sem gravidade. Não existem registros de fatos
desabonadores à sua conduta social. As omissões imputadas dizem
respeito a fatos relativos a seus familiares que nada informaram a
esse respeito. Ocorreram danos morais.
O recurso encontra-se em ordem, bem processado
e instruído com as razões adversas (fls. 315/320).
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
No que diz respeito ao mérito a ação, de fato, a
improcedência do pedido deve ser mantida.
Não houve ilegalidade no atuar da Administração.
Com apoio no edital de concurso o Presidente da
Comissão desempenha a tarefa de reunir o maior conteúdo
possível de dados acerca dos candidatos ao cargo. Assim se
insere, por exemplo, a fase da investigação social
que tem
alcance profundo e indiscutível necessidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/11
Não somente nestes casos que o Poder Público se
preocupa com o elemento humano dos quadros funcionais; assim
são (ou deveriam ser) os professores, as categorias de policiais, os
diplomatas, os militares, os magistrados (e não faltam requisitos
para quem assume cargos na vida pública por meio de cargos
eletivos). Portanto, não há ilegalidade.
Mas não é deste tema que tratamos, ou seja, da
ilegalidade, mas de cognição em ação anulatória cumulada com
indenização por danos morais (esta parte indenizatória, ressalte-
se, não-abrangida pela devolução recursal) por meio da qual o
autor pretende a incorporação no quadro de Soldado da Polícia
Militar.
O autor, candidato inscrito em concurso para o
cargo de soldado Policial Militar promovido pela ré, insurgiu-se contra
sua eliminação do certame advinda de fatos apurados em
investigação social. Alegando desconhecer as razões, postulou
determinação para que continuasse nas etapas seguintes da seleção,
o que foi indeferido pelo juízo de piso.
A ré, ao seu turno, defende a higidez da eliminação,
trazendo em destaque a previsão editalícia que fundamenta a
conclusão da comissão do concurso.
Com efeito, em que pese as argutas observações
lançadas nas razões de apelação, tenho que a irresignação do autor
não é suficiente para alterar o desfecho da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/11
Decerto que, numa análise de cunho procedimental,
a declaração de inaptidão do candidato não se revestiu de legalidade,
notadamente porque consistiu em ato administrativo que, a despeito
de provir de autoridade competente, observar forma, finalidade e
objeto condizentes, não expôs os motivos pelos quais assim se
procedeu.
A motivação é da essência do ato administrativo.
Nem mesmo sob o argumento de que se trata de procedimento
sigiloso poder-se-ia suprimir do interessado o conhecimento do
conteúdo, resultando, tal natureza de conduta, em patente afronta
ao princípio da publicidade estampado no artigo 37 da Constituição
Federal.
Verifica-se, pois, que a omissão da autoridade
impetrada em conferir ao autor conhecimento das razões da sua
inaptidão significa, em substância, negar o exercício do contraditório
e ampla defesa. Neste ponto, ponderou Hely Lopes Meirelles que:
“por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito
adequado como a cientificação do processo ao interessado, a oportunidade
para contestar a acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos
da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis. A cientificação deve ser
pessoal, sendo admitida a feita mediante publicação oficial (diário oficial) nas
hipóteses em que a parte interessada estiver em lugar incerto e não sabido
(art. 26, §4o, da Lei 9.784/99), sob pena de lesão ao contraditório e à ampla
defesa” [...] “Processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com
defesa cerceada é nulo, conforme tem decidido reiteradamente nossos
Tribunais judiciais, confirmando a aplicabilidade do princípio constitucional do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/11
devido processo legal, ou, mais especificadamente, da garantia de defesa.”1
(In Direito Administrativo Brasileiro, 15a ed., p.683/684).
Ocorre, todavia, que surgindo no curso do processo
judicial, as razões pelas quais as autoridades condutoras do concurso
decidiram por eliminar o autor, não mais se pode tachar o ato de
ilegal. É, destarte, hipótese de convalidação do ato administrativo,
assim tratada por Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de
Direito Administrativo):
“A Administração não pode convalidar um ato viciado se este já foi
impugnado, administrativa ou judicialmente. Se pudesse fazê-lo, seria inútil a
argüição do vício, pois a extinção dos efeitos ilegítimos dependeria da vontade
da Administração, e não do dever de obediência à ordem jurídica. Há,
entretanto, uma exceção. É o caso da “motivação” de ato vinculado expendida
tardiamente, após a impugnação do ato. A demonstração, conquanto serôdia,
de que os motivos preexistiam e a lei exigia que, perante eles, o ato fosse
praticado com o exato conteúdo com que o foi é razão bastante para sua
convalidação. Deveras, em tal caso, a providência tomada 'ex vi legis' não
poderia ser outra”.2
Assim sendo, sob o aspecto da suposta falta de
motivação, não mais subsiste o vício alegado pelo autor. Sob os
demais aspectos é que o recurso do autor não prosperará.
O autor foi eliminado de concurso público em razão
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 15a ed.,São Paulo: Editora
RT, 1990, p.683/684.
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 27a ed., São
Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 474.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/11
de haver-se apurado, em investigação social, fatos considerados
desabonadores, consoante documento apresentado pela ré a fls.
104/160, denominado “informação pessoal”.
Tenho que a reavaliação deste ponto por parte do
Judiciário (desde que não demonstrada falta de razoabilidade ou
proporcionalidade) resultaria em manifesta ofensa ao artigo 2o da
Constituição Federal, pois a avaliação da pertinência ou não das
alegações é objeto do próprio mérito do ato administrativo.
Ademais, ainda que ultrapassado o referido óbice,
insta ressalvar que, de tudo quanto consta dos autos, verifica-se o
autor incorreu em diversas regras expressas do Edital do concurso,
num somatório de atitudes como afirmado no documento de fls.
118/119. Vejamos:
5.1. no caso ora em lide, os fatos apurados pela investigação
social
revelam
que
os
elementos
desabonadores,
então
identificados em desfavor da conduta ético-moral e social da vida
pregressa e atual do Impetrante, são graves e guardam estrita
relação com o perfil moral rigoroso que se exige para quem
manifesta interesse em exercer o cargo de policial militar. Neste
sentido, a reprovação do Impetrante no certame ocorreu por ter
sido considerado o somatório de suas atitudes, em conformidade
com o todo do apurado pela investigação social procedida, sendo
constatado que o Impetrante demonstrou, conforme já descrito,
possuir um histórico de conduta e perfil ético-social e moral
incompatíveis para o cargo almejado.
E, conforme detalhadamente exposto na fl. 125 dos
autos, houve violação aos itens 5.13, 5.15, 5.17 e 5.18, todos do
edital: 5.13: Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência
ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas,
sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir
ao cometimento de crimes; 5.15: Possuidor de postura e/ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/11
comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes;
5.17: Envolvido em práticas de atos que possam importar em
repercussão social de caráter negativo; 5.18: Possuidor de
comportamento que possa comprometer a função de segurança
pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Ademais, conforme consta a fls. 120:
a pesquisa social identificou que o candidato convive com
familiares que possuem registros criminais e policiais, inclusive foi
testemunha em processo criminal em que sua tia foi presa na
situação de flagrante delito pela conduta deplorável de tráfico de
substâncias entorpecentes ilícitas - drogas; [...] oportuno e
conveniente ressaltar que o Autor mantém fortes laços de
amizade e inclusive residiu com essa tia presa em flagrância de
tráfico de drogas na data de 28SET09. O candidato na
oportunidade conduzia seu veículo automotor sentido a cidade de
Santos/SP e estava na companhia de sua tia e de uma amiga
dela, quando foram abordados por policias militares de serviço,
sendo que no veículo foram localizados tóxicos; [...] dos fatos foi
elaborado o Boletim de Ocorrência no 184/09, oriundo da
Delegacia Seccional do município de Santos/SP, natureza tráfico
de drogas e nessa ocorrência o candidato figura como
testemunha; [...] do Boletim de Ocorrência resultou na
instauração de processo crime no 0038410-81.2009.8.26.0562,
que tramitou junto a 4.a Vara Criminal da Comarca de Santos/SP.
Mais adiante, constou que “na data de 20MAI12, a
tia do candidato foi detida com um aparelho de telefone celular que
foi localizado em suas partes íntimas, quando tentava adentrar ao
Presídio do município de Presidente Venceslau/SP”, e , ainda, “essa
mesma tia do Requerente foi averiguada junto ao Boletim de
Ocorrência no.5.188/04, oriundo do 80.o Distrito Policial do Bairro de
Vila Joaniza/SP, natureza apreensão de objeto, quando ela e mais
alguns indivíduos foram averiguados por estarem portando tóxicos,
bem como arma de fogo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/11
Consta ainda, que não apenas a mencionada tia,
mas igualmente a esposa do autor foi envolvida em infrações,
conforme consta a fls. 124:
a pessoa da esposa do candidato possui registro como
adolescente em ocorrência de ato infracional junto ao Boletim de
Ocorrência no 4.237/03, oriundo do 15.o Distrito Policial do Bairro
de Indianópolis/SP, natureza ato infracional e averiguada no
Boletim de Ocorrência no 1.950/2008, oriundo da 80.a Delegacia
de Polícia do Bairro de Vila Joaniza/SP, natureza ameaça
Da mesma forma, importa igualmente destacar que
o autor arrolou como testemunha de referência pessoa que já foi
investigado por crime de violação de direito autoral.
A
exclusão
do
impetrante,
portanto,
foi
devidamente motivada no comportamento inapropriado para o
exercício do cargo disputado.
Da leitura dos documentos acostados aos autos,
resta clarificado que o autor foi excluído do certame por que
apresenta conduta incompatível com o cargo disputado vez que, “a
pesquisa social revelou que o Interessado mantém fortes relações de
convívios/amizades com pessoas envolvidas em práticas delituosas
diversas, que inclusive pertencem a sua família (pai, tia e esposa), ou
seja, pessoas muito próximas ao candidato e com isso está caracterizada a
ambiência criminosa do Autor, assim o Requerente apresenta um histórico
de personalidade CONTRÁRIO AOS VALORES E DEVERES INSTITUCIONAIS
E AO INTERESSE PÚBLICO PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DO
Interessado EM SERVIR NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLICIA
MILITAR;;” (vide fl. 125).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/11
E, conforme detalhadamente exposto na fl. 125 dos
autos, houve violação ao item 5.19. do Edital: Contumaz em infringir
o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto
cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou
a vida de outrem.
Ademais, “a pesquisa sigilosa verificou que o candidato
teve a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 3 (três)
vezes devido a quantidade de infrações administrativas de trânsito
cometidas” (vide fl. 129).
Em adição, é igualmente cediço que autor omitiu
grande parte das informações criminais atinentes às pessoas de seu
entorno, mormente seu genitor e sua esposa, o que constou do
relatório da polícia militar a fls. 133 e seguintes.
Frise-se que a completude e a exatidão das
informações declaradas é dever de todo aquele que figura em
processo seletivo para a polícia militar, ante a grande relevância
destes dados para apuração da personalidade do candidtado.
Cuida-se de condição expressamente constante
tanto do edital quanto do próprio formulário preenchido.
Logo, inexiste o vício apontado que, segundo o
autor, permeava a eliminação, os motivos que a embasaram (desde
que não constatada v.g. intuito sancionatório ou persecutório), não
haverão de constituir objeto de apreciação judicial.
Por fim, ante a inexistência de ilegalidade no agir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017972-40.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/11
Fazenda, igualmente não há que se falar em indenização por dano
moral.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
apelo, mantendo-se in totum a respeitabilíssima sentença 289/291.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR